Tribunal: TJDFT
Processo: 0006840-89.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para pagamento dos credores AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS e EMERSON BARBOSA MACIEL (ID 11017394). Esta Coordenadoria indeferiu o pedido de destaque de honorários por meio da decisão de ID 15702365. Os requerentes EMERSON BARBOSA MACIEL e SÉRGIO PAULO LOPES FERNANDES formularam pedido de tutela de urgência no Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O pleito foi indeferido. Em face da decisão de indeferimento, os interessados interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0709380-39.2020.8.07.0000, no qual o Desembargador Relator deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou o bloqueio de 10% (dez por cento) dos valores residuais a serem pagos ao credor/agravado AMÂNCIO IRENE DE VASCONCELOS mais R$ 9.964,30 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), valor correspondente a 10% (dez por cento) da quantia recebida a título de adiantamento preferencial. O Desembargador Relator determinou, ainda, que esta Coordenadoria transfira o valor bloqueado para uma conta vinculada ao Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, autos do Processo no. 0708184-31.2020.8.07.0001. Diante do exposto, determino à Secretaria da COORPRE e a Contadoria Judicial que adotem as seguintes providências: a) Deduza 10% (dez por cento) dos valores residuais a serem pagos ao credor/Agravado AMÂNCIO IRENE DE VASCONCELOS mais R$ 9.964,30 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), valor correspondente a 10% (dez por cento) da quantia recebida a título de adiantamento preferencial; b) Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total apurado no item 1 acima para conta judicial a ser aberta em nome do Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, referente ao Processo no. 0708184-31.2020.8.07.0001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0709380-39.2020.8.07.0000, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada e desta decisão; e c) Após a adoção dos procedimentos acima, cumprir a decisão de ID 15620282, transferindo o saldo remanescente para o credor AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS. 2. Defiro o pedido de transferência de valores formulado pelo Dr. EMERSON BARBOSA MACIEL, OAB/DF 12.318, no ID 15725314 e seguintes, relativamente ao montante descrito na planilha de ID 15435096, homologada por meio da decisão de ID 15465582. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios